Tribunal: CARF
Processo: 10530.901573/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.901573/2014-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-014.158 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOP AGRIC JUAZEIRO DA BAHIA RESP LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 03/09/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
ENERGIA
ELÉTRICA CONSUMIDA.
Conforme o estabelecido no inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
somente gera direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as Conselheiras Érika Costa Camargos Autran (Relatora) e Tatiana Midori
Migiyama, que votaram pela negativa de provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente em exercício e Redatora Ad Hoc
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro, Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Erika Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Relatório
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.901573/2014-21
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.901573/2014-21

Como redatora ad hoc, sirvo-me das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pela relatora original no diretório oficial do CARF.
Assim, tanto a ementa quanto o relatório e o voto a seguir foram retirados da pasta
“T” da 3a Turma da CSRF, sendo o voto proferido pela Cons. Érika Costa Camargos Autran na
sessão de 18/07/2023.
Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se a reproduzir, na íntegra, o relatório
e voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran, relatora original, a seguir:
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3302-011.165, de 22 de junho de 2021, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. PRAZO
PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento no
prazo de 5 anos. O artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou
ressarcimento.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
Nos termos da previsão contida no § único, do artigo 42, do Decreto n° 70.235/72, serão
também definitivas as decisões de primeira instância na parte que não for objeto de
recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de oficio.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
Não se conhece de matéria arguida em sede recursal, quando a decisão recorrida
acolheu as pretensões da parte interessada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 03/09/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencial idade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial n° 1.221.170/PR).
NÃO-CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DISPÊNDIOS COM OS
ENCARGOS DE DEMANDA CONTRATADA. DIREITO AO CRÉDITO.
Na apuração do PIS e Cofins não-cumulativos podem ser descontados créditos sobre os
encargos com demanda contratada de energia elétrica adquirida de terceiros.
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.901573/2014-21

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MONITORAMENTO DE PRODUTOS E RETIRADA
DE AMOSTRAS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Gastos com monitoramento e retirada de amostras não se subsomem ao conceito de
insumos no âmbito das contribuições não-cumulativas nem tampouco podem ser
considerados gastos com armazenagem e frete nas operações de vendas, sendo indevido
o creditamento de referidos gastos.
CREDITAMENTO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ART. 31, LEI N°
10.865/2004.
Vedado o creditamento relativo a encargos de depreciação de bens adquiridos antes de
30 de abril de 2004.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou
de transporte, os materiais de embalagens utilizados no processo produtivo, com a
finalidade de deixar o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa condição, geram
créditos básicos das referidas contribuições.
Consta do respectivo acórdão:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer de
parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
arguida. No mérito, por maioria de votos, em dar parcialmente provimento para reverter
as glosas em relação aos custos com a demanda contratada de energia elétrica, com as
despesas com energia para refrigeração na armazenagem e com os custos com o
aparelho denominado "Termógrafo Sensitch Temptale 4". Vencidos os conselheiros:
Vinícius Guimarães que revertia a glosa do valor da energia consumida e não a
contratada e, não revertia as despesas com energia para refrigeração na armazenagem;
Jorge Lima Abud que revertiam a glosa do valor da energia consumida e não a
contratada e não revertia as despesas com energia para refrigeração na armazenagem;
Larissa Nunes Girard que revertia a glosa do valor da energia consumida e não a
contratada; Walker Araújo (Relator) que revertia as despesas com monitoramento e
retirada de amostras; Denise Madalena Green que revertia as despesas com
monitoramento e retirada de amostras; José Renato Pereira de Deus que revertia as
despesas com monitoramento e retirada de amostras; Raphael Madeira Abad que
revertia as despesas com monitoramento e retirada de amostras. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Vinícius Guimarães sobre a impossibilidade de reversão
das glosas referentes os despesas com monitoramento e retirada de amostras. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido
no Acórdão n° 3302-011.162, de 22 de junho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10530.901570/2014-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou recurso especial onde suscita
divergência jurisprudencial quanto a possibilidade de tomada de créditos das contribuições
sociais não cumulativas sobre os encargos om a contratação de reserva de demanda de energia
elétrica. O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho de
admissibilidade.
A Contribuinte foi intimada e não apresentou contrarrazões ao Recurso Especial
da Fazenda Nacional.
É o relatório em síntese.
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.901573/2014-21

Voto Vencido
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad Hoc.
Voto da Conselheira Érika Costa Camargos Autran:
Da Admissibilidade
O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho.
Do Mérito
No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito a glosas
sobre energia elétrica – demanda contratada.
Segundo depreendemos da análise do processo em discussão a autoridade fiscal
entende não haver direito ao crédito das contribuições relativo às despesas “taxas de iluminação
pública”, “demanda contratada”, “juros”, “multa”, dentre outros, por se encontrarem dissociadas
da energia elétrica efetivamente consumida.
Ao contrário da fiscalização, interpreto que também em relação a essas despesas
devem ser reconhecidos os créditos.
De acordo com o Acórdão Voluntário em relação à demanda contratada, a decisão
de permitir o desconto de crédito em relação a ela se deveu ao fato de que se tratava de dispêndio
imanente ao consumo de energia elétrica e não um acréscimo decorrente da mora no pagamento
ou um tributo instituído pelo poder público. Assim, entendeu:
Para a consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande porte, como é o caso
da recorrente, necessitam de elevado e ininterrupto fornecimento de energia elétrica, e
por tal razão, mantêm com as concessionárias de energia elétrica contratos de
fornecimento de energia elétrica e reserva de potência, genericamente conhecidos como
Contrato de Reserva de Demanda, que tem por objetivo garantir a disponibilização de
potência (kW) suficiente para que os sistemas não sofram um colapso e
concomitantemente, recompensam a concessionária pela disponibilidade dessa
determinada potência ao consumidor.
A demanda contratada é definida pela Resolução Normativa ANEEL no 414, de 09 de
setembro de 2010, nos seguintes termos:
Art. 2o Para os fins e efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições:
[...]
XXI – demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e
continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e
período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não
utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW);

Fl. 2148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.901573/2014-21

A reserva objeto dos contratos é de potência (kW), que é apenas utilizada para consumir
energia. Efetivamente a reserva não é a própria energia a ser consumida. De acordo com
a Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL no 554, de 05.12.2006, o Encargo de
Uso de Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, assim como o Encargo de Uso de
Rede Elétrica – Sistemas de Distribuição, são encargos pagos pelos usuários do sistema
de transmissão e distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão
– TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, respectivamente, em
função da obrigatória formalização do Contrato de Uso do Sistema de
Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD, nos termos do art. 9o da Lei no 9.648, de
27.05.1998.
Nesse sentido, uma vez que a contratação da demanda de potência e do uso dos sistemas
de transmissão e distribuição de energia é necessária e, nos termos da legislação
setorial, obrigatória, as despesas realizadas a título de Encargo de Uso da Rede Elétrica
– Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso de Rede Elétrica – Sistemas de
Distribuição não podem ser dissociadas da energia propriamente dita, consumida na
produção da empresa.
Portanto, independentemente das despesas efetuadas com a contratação de demanda de
potência e com a transmissão de energia elétrica serem relativas à energia produzida
pelo contribuinte ou à energia adquirida de terceiros, são passíveis de creditamento,
podendo ser descontadas da contribuição para o PIS ou da Cofins não-cumulativa
apurada. (ACÓRDÃO 3302-006.910)
Destaque-se que a atividade desenvolvida pela Recorrente envolve a industrialização e
armazenamento de alimentos destinados ao consumo humano, os quais devem, a
depender do produto, ser guardados em refrigeradores sem interrupções no
fornecimento de energia, motivo pelo qual, se justiça a contratação extra de energia.
Nestes termos, reverte-se a glosa relação aos custos com a demanda contratada de
energia elétrica.
Geralmente, para consecução de seus objetivos sociais as empresas de grande
porte, necessitam de elevado e ininterrupto fornecimento de energia elétrica, e por tal razão,
mantêm com as concessionárias de energia elétrica contratos de fornecimento de energia elétrica
e reserva de potência, genericamente conhecidos como Contrato de Reserva de Demanda, que
tem por objetivo garantir a disponibilização de potência (kW) suficiente para que os sistemas não
sofram um colapso e concomitantemente, recompensam a concessionária pela disponibilidade
dessa determinada potência ao consumidor.
A demanda contratada se aplica a unidades ligadas à alta tensão (Grupo A) e é
utilizado como parâmetro no contrato de fornecimento de energia elétrica da unidade
consumidora. Isto traz um compromisso do consumidor de alta tensão em se manter dentro dos
limites de demanda contratada especificada em contrato. Evitando-se assim que haja uma
sobrecarga no sistema por falta de planejamento por parte do consumidor em relação à sua
demanda contratada de energia. Havendo consumo superior ao contratado, “a concessionária
cobrará uma multa pelo excesso, em que a tarifa aplicada será 3x o valor da demanda “normal”
vigente.”
Constata-se, portanto, que o dispêndio com a demanda contratada não se refere a
uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois tem caráter obrigatório, cujo intuito é
o não comprometimento do próprio funcionamento do estabelecimento, tendo também caráter
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.901573/2014-21

social, uma vez que o sistema elétrico se encontra concebido de forma a atender
satisfatoriamente a toda a sociedade.
Não sendo, por fim, uma opção ou uma discricionariedade do consumidor, pois
tem caráter obrigatório, cujo intuito é o não comprometimento do próprio funcionamento do
estabelecimento, deve-se considerá-lo como insumo – por ser um gasto assumido por imposição
legal, tal como exposto no Parecer Normativo Cosit 5, de 2018:
“(...)
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.”
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira (voto da Cons. Érika Costa Camargos Autran)
Voto Vencedor
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora Designada.
Ouso divergir quanto à tomada de crédito de COFINS sobre a energia elétrica
demanda contratada.
Transcreve-se, inicialmente, a legislação pertinente à sistemática de apuração de
créditos de PIS e COFINS calculados sobre dispêndios com energia elétrica, no regime não
cumulativo:
Lei no 10.637, de 2002
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...)
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.901573/2014-21

IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 10.833, de 2003
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A diferenciação entre os conceitos de demanda contratada de energia elétrica e
energia elétrica consumida tem reflexos na aplicação do art. 3o, IX, da Lei no 10.637, de 2002, e
no art. 3o, III, da Lei no 10.833, de 2003, portanto cabe diferenciar uma da outra.
O art. 2o, inciso XXI, da Resolução no 414/2010, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) conceituava demanda contratada como sendo a demanda de potência ativa a ser
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme
valor e período de vigência fixados em contrato, e que devia ser integralmente paga, seja ou não
utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW):
XXI - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente
disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de
vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada
durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW).
No mesmo sentido, o art. 2o, inciso XII, a Resolução Normativa ANEEL no
1.000/2021, que revogou a Resolução no 414/2010:
XII - demanda contratada: demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente
disponibilizada pela distribuidora no ponto de conexão, conforme valor e período de
vigência fixados em contrato, em kW (quilowatts);
A partir desse conceito, verifica-se que a demanda contratada representa energia
elétrica que pode não circular efetivamente para o estabelecimento consumidor, que consta em
contrato no qual a concessionária se obriga a disponibilizá-la continuamente. Assim, o
pagamento garante a disponibilização de uma quantidade de demanda de energia pré-
determinada, ou seja, a operação da empresa fica garantida em termos de energia.
Os valores pagos a título de demanda contratada e os valores pagos a título de
utilização do sistema de distribuição não são energia consumida, mas sim o montante pago pelo
usuário à concessionária para deixar disponível a rede (meio) para o consumo de energia elétrica.
Por sua vez, a energia elétrica consumida é a quantidade de kWh (quilowatt-hora)
ou MWh (megawatt-hora) efetivamente utilizada em uma unidade consumidora em um
determinado período de tempo. A energia elétrica consumida é aferida após a medição, que é
processo realizado por equipamento que possibilita a quantificação e o registro de grandezas
elétricas associadas ao consumo.
Em resumo, a principal diferença entre energia elétrica consumida e demandada
está na natureza da medição: o consumo refere-se à quantidade total de energia efetivamente
utilizada em kWh ou MWh, enquanto a demanda diz respeito à potência máxima requerida em
kW ou MW durante um determinado período de tempo.
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.901573/2014-21

A não-cumulatividade do PIS e da COFINS têm regramento próprio, como
determina o artigo 195, §12 da Constituição Federal, utilizando a técnica que determina o
desconto da contribuição de determinados dispêndios estabelecidos pelo legislador ordinário.
Assim, os arts. 3° da Lei n° 10.637/2002 e da Lei n° 10.833/2003 enumeram
taxativamente (“numerus clausus”) os dispêndios sobre os quais é possível a constituição de
créditos a serem descontados, não sendo possível a interpretação extensiva, que implique em
alargamento de hipóteses não admitidas pelo legislador.
Como visto, o exame dos dispositivos legais revela que a legislação somente
prevê a hipótese de apropriação de créditos vinculados a dispêndios com a energia elétrica
consumida, e não a dispêndios com a demanda de energia elétrica contratada. Entender de forma
diversa implica em ampliação da hipótese legal de creditamento.
Nesse sentido, cita-se as seguintes decisões do CARF:
Acórdão n° 3301-012.233, j. 24/11/2022
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011.
CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. ART. 3°, III, DA LEI N°
10.833/2003. Admite-se a apuração de créditos da COFINS com base na energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Acórdão n° 3001-000.783, j. 17/04/2019
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA. O desconto de créditos
na apuração das contribuições para o PIS e da COFINS são calculados em relação à
energia elétrica consumida no mês conforme determinado pelo art. 3o, § 1o, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
Acórdão n° 3401-010.016, j. 23/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. INSUMOS. ENERGIA ELÉTRICA.
CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Despesa com Energia Elétrica passível de
ressarcimento nos termos do artigo 3° inciso III das Leis 10.647/02 e 10.833/03 é aquela
dispendida com a energia “consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica” na qual
não se enquadra o pagamento a título de custeio de iluminação pública - nem a título de
insumos pois se trata de despesas, por evidência, fora da empresa e, consequentemente,
fora do processo produtivo desta.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta COSIT no 204, de 15 de dezembro de
2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-014.158 - CSRF/3a Turma
Processo no 10530.901573/2014-21

NÃO
CUMULATIVIDADE.
INDÚSTRIA
TÊXTIL.
APROPRIAÇÃO
DE
CRÉDITOS. ENERGIA ELÉTRICA. A pessoa jurídica que apura a Contribuição para o
PIS/Pasep de forma não cumulativa está autorizada a apropriar créditos dessa
contribuição vinculados à energia elétrica efetivamente consumida nos seus
estabelecimentos, desde que atendidos os requisitos da legislação de regência. Por falta
de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica.
Por conseguinte, por falta de previsão legal, é vedada a apropriação de créditos
vinculados à demanda de energia elétrica contratada pela pessoa jurídica.
Em suma, nos termos do inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003, somente gera
direito ao crédito a energia elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica.
Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora Designada

Fl. 2153
DF CARF MF
Original